Tribunal: TJSP
Processo: 1001369-40.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. IMPUTAÇÃO, PELO AUTOR, DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NO EDITAL DE LEILÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM. Para ser parte legítima na relação jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência abstrata das partes

Ementa:
APELAÇÃO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. IMPUTAÇÃO, PELO AUTOR, DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NO EDITAL DE LEILÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM. Para ser parte legítima na relação jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência abstrata das partes para com o direito material controvertido, basta, conforme a teoria da asserção, que uma pessoa se afirme titular de um direito e impute à outra, na petição inicial, o envolvimento no conflito de interesses e esta possa suportar, em tese, os efeitos da sentença, como configurado no caso. No caso, o autor imputa ao leiloeiro a responsabilidade civil por violação ao dever de informação no edital do leilão com escopo de ludibriar o consumidor ao omitir informações importantes quanto ao estado do bem. Daí porque o leiloeiro, excepcionalmente, é parte legítima para responder a demanda.

APELAÇÃO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. REGRAS E CONDIÇÕES DO LEILÃO CLARAS QUANTO AO VEÍCULO SALVADO DE SINISTRO E VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. VÍCIO OCULTO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM FACE DO LEILOEIRO E DA SEGURADORA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. Não houve violação ao dever de informação e transparência no leilão realizado, tampouco prova de dolo ou má-fé de qualquer dos réus para prejudicar o autor. No leilão realizado houve a informação de se tratar de veículo sinistrado em colisão com danos de média monta. As informações necessárias estavam à disposição dos licitantes e constou nas regras e condições do leilão que o veículo seria vendido no estado em que se encontrava, podendo, se quisessem, realizar visita prévia na data estipulada. Ao participar de leilão de veículos sinistrados sem realizar a vistoria prévia, especialmente na modalidade "on-line", era previsível a possibilidade de arrematar um bem salvado com suas peças mecânicas danificadas ou até mesmo faltantes. Daí porque não há como acolher sua pretensão de desfazimento do negócio ou seu reparo sob a infundada alegação de vício oculto, mesmo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é
apelante EDNALVO EVANGELISTA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados SOMPO SEGUROS S.A e JÚLIO CÉSAR ALVES
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348
Voto no 31.772
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Apelação no 1001369-40.2020.8.26.0348
Comarca:
Mauá - 4a Vara Cível
Juiz(a) :
Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
Apelante:
EDNALVO EVANGELISTA DE JESUS (autor)
Apelados:
SOMPO SEGUROS S.A e JÚLIO CÉSAR ALVES
RIBEIRO (réus)
Voto no 31.772
APELAÇÃO.
VEÍCULO
ARREMATADO
EM
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO
DE DANOS. IMPUTAÇÃO, PELO AUTOR, DE
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NO
EDITAL DE LEILÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO
LEILOEIRO.
RECURSO
DO
AUTOR
PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM. Para ser
parte legítima na relação jurídica processual, que
diz respeito à verificação da pertinência abstrata
das partes para com o direito material controvertido, basta, conforme a teoria da
asserção, que uma pessoa se afirme titular de um
direito e impute à outra, na petição inicial, o
envolvimento no conflito de interesses e esta
possa suportar, em tese, os efeitos da sentença,
como configurado no caso. No caso, o autor
imputa ao leiloeiro a responsabilidade civil por
violação ao dever de informação no edital do leilão
com escopo de ludibriar o consumidor ao omitir
informações importantes quanto ao estado do
bem. Daí porque o leiloeiro, excepcionalmente, é
parte legítima para responder a demanda.
APELAÇÃO.
VEÍCULO
ARREMATADO
EM

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348
Voto no 31.772
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO
DE DANOS. REGRAS E CONDIÇÕES DO
LEILÃO
CLARAS
QUANTO
AO
VEÍCULO
SALVADO DE SINISTRO E VENDA NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRAVA. VÍCIO OCULTO
NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DA
DEMANDA EM FACE DO LEILOEIRO E DA
SEGURADORA.
RECURSO
DO
AUTOR
IMPROVIDO. Não houve violação ao dever de
informação e transparência no leilão realizado,
tampouco prova de dolo ou má-fé de qualquer dos
réus para prejudicar o autor. No leilão realizado
houve a informação de se tratar de veículo
sinistrado em colisão com danos de média monta.
As informações necessárias estavam à disposição
dos licitantes e constou nas regras e condições do
leilão que o veículo seria vendido no estado em
que se encontrava, podendo, se quisessem,
realizar visita prévia na data estipulada. Ao
participar de leilão de veículos sinistrados sem
realizar a vistoria prévia, especialmente na
modalidade “on-line”, era previsível a possibilidade
de arrematar um bem salvado com suas peças
mecânicas danificadas ou até mesmo faltantes.
Daí porque não há como acolher sua pretensão de
desfazimento do negócio ou seu reparo sob a
infundada alegação de vício oculto, mesmo sob a
ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
EDNALVO
EVANGELISTA
DE
JESUS ajuizou ação de rescisão de contrato cumulada com indenização
de danos materiais e moral em face de SOMPO SEGUROS S.A e
JÚLIO CÉSAR ALVES RIBEIRO.
O douto Juiz de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 338/439, cujo relatório adoto, julgou improcedentes os
pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, acolho a preliminar de

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348
Voto no 31.772
ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução
de mérito em relação ao corréu Júlio César Alves Ribeiro, condenando o
autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observado o art. 98, § 3o do CPC. No mais,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido, em relação ao corréu Sompo
Seguros S/A, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do Código
de Processo Civil. Face à sucumbência, condeno o autor ao pagamento
das custas processuais e honorários em favor do patrono do primeiro
réu fixados em 10 % sobre o valor atualizado da causa, observado o art.
98, § 3o do CPC. Preteridos os demais argumentos e pedidos, posto que
incompatíveis com a linha adotada, ficam as partes advertidas de que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com postulação meramente infringente ensejará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, § 2o, NCPC. Transitada em julgado, dê-se
baixa e arquive-se. P.I.C.”.
Inconformado, apelou o autor com
pedido de sua reforma. Em resumo, aduz que adquiriu o veículo da
seguradora SOMPO, requerida, mediante leilão on-line realizado pelo
leiloeiro JULIO CESAR. O bem estava situado em São José dos
Pinhais/PR e, devido a distância, acreditando na boa-fé da vendedora e
do leiloeiro, interessou-se pelo site e o arrematou ciente de que havia
sinistro de média monta. Porém, descobriu depois que nele faltavam
diversas peças mecânicas (o que não constava no anúncio do leilão), as
quais provavelmente foram furtadas da data em que as fotos foram
tiradas para o anúncio do leilão e a entrega do veículo arrematado ao
apelante. Diz que “nas fotos que seguiram anexas (retiradas do anúncio)
é possível verificar que o veículo sofreu forte colisão traseira e na frente
há uma leve batida (que não prejudicou em nada as peças mecânicas

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348
Voto no 31.772
dentro do motor e câmbio, diga-se de passagem, afetando apenas o
capô do veículo e o para-choque). E mesmo que tivesse avariado estas,
as peças deveriam estar em seus lugares, ainda que retorcidas e
danificadas”. Assim, pelo anúncio podia supor que as peças estivessem
no máximo avariadas, mas não ausentes. A visitação ocorre um dia
antes do leilão, mas, no caso, não seria possível constatar a falta das
peças, seja porque lá estavam antes, seja porque não é permitido entrar
no veículo e abrir o capô. Afirma que “embora cientes de que o veículo
na modalidade leilão é vendido no estado e conservação em que se
encontra, o veículo adquirido no leilão não representa o que foi
apresentado no descritivo do edital, tampouco as fotos ilustrativas estão
de acordo com o veículo arrematado”. Insiste que o leiloeiro é parte
legítima para figurar no polo passivo, devendo responder objetiva e
solidariamente com a vendedora pelos danos causados ao consumidor
à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao anunciarem e
venderem o veículo em leilão com informações incorretas e propaganda
enganosa (sem a informação de furto das peças), com escopo de
ludibriar o consumidor de boa-fé. Nesse contexto, devem ser acolhidos
os pedidos de rescisão do negócio, restituição dos valores e as
indenizações pelos danos materiais e moral sofridos ou pedido
alternativo para conserto do veículo e indenização dos valores gastos
por culpa dos réus (fls. 355/396).
Em suas contrarrazões, o apelado
JULIO CESAR pugnou pelo improvimento do recurso. Em síntese,
defende ser correto o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva,
tendo vista que o leiloeiro age como mero mandatário e não se trata de
relação de consumo, pois o leiloeiro não é fornecedor. Daí a inexistência
de solidariedade entre o leiloeiro e o comitente vendedor. Houve a

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348
Voto no 31.772
decadência à luz do art. 445 do Código Civil (CC), tendo em vista que o
leilão foi realizado em 29/11/2019 e a demanda proposta em
20/02/2020. O leilão rege-se pelo edital e as demais condições previstas
no catálogo distribuído aos participantes do leilão, onde constavam que
a venda seria no estado em que se encontravam. Ademais, os bens
estavam expostos à disposição antes do leilão para eventual vistoria e o
autor retirou o bem sem qualquer ressalva (fls. 399/410).
A
apelada
SOMPO
apresentou
contrarrazões requerendo o improvimento do apelo. Diz que foi
disponibilizado edital e catálogo com as diretrizes do leilão constando
que os bens são vendidos no estado em que se encontram, sendo que o
veículo esteve à disposição previamente dos participantes para eventual
vistoria. O autor retirou o bem sem qualquer ressalva, não podendo
declarar desconhecimento dos termos do leilão. No mais, não há
violação ao CDC, sendo de rigor a improcedência dos pedidos (fls.
411/420).
É o relatório.
Conquanto em geral o leiloeiro não
seja parte legítima para responder pelos vícios do bem leiloado, tendo
em vista se tratar de simples mandatário, o caso dos autos apresenta
particularidade.
Isso porque o autor imputa ao
leiloeiro a responsabilidade civil por violação ao dever de informação no
edital do leilão com escopo de ludibriar o consumidor ao omitir
informações importantes quanto ao estado do bem.

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Apelação Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348
Voto no 31.772
Para ser parte legítima na relação
jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência
abstrata das partes para com o direito material controvertido, basta,
conforme a teoria da asserção, que uma pessoa se afirme titular de um
direito e impute à outra, na petição inicial, o envolvimento no conflito de
interesses e esta possa suportar, em tese, os efeitos da sentença.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
ensina que:
“Se a lide tem existência própria e é uma situação
que justifica o processo, ainda que injurídica seja a
pretensão do contendor, e que pode existir em
situações que visam mesmo a negar in totum a
existência de qualquer relação jurídica material, é
melhor caracterizar a legitimação para o processo
com base nos elementos da lide do que nos do
direito debatido em juízo. Destarte, legitimados ao
processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares
dos interesses em conflito. A legitimação ativa
caberá ao titular do interesse afirmado na
pretensão, e a passiva ao titular do interesse que
se opõe ou resiste à pretensão.” (Curso de Direito
Processual Civil”, vol. I, 25a ed., Editora Saraiva,
pág. 57).
Em prosseguimento, não há como
afastar a relação de consumo havida entre o autor e a seguradora.
Com efeito, nos termos do art. 2o do
Código de Defesa do Consumidor (CDC), o autor deve ser considerado
consumidor, pois se trata de pessoa física que adquiriu o veículo em
leilão “on-line” alegando que pretendia consertá-lo para uso próprio (e
não há prova em sentido contrário).
De outro lado, a seguradora ré

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Apelação Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348
Voto no 31.772
amolda-se ao conceito de fornecedora à luz do art. 3o do CDC, na
medida em que mesmo não sendo a sua atividade principal, realiza com
habitualidade a comercialização em grandes lotes de veículos salvados
de sinistros, com o claro escopo de diminuir seus custos e
consequentemente incrementar seus lucros, deduzindo os valores
recebidos das indenizações pagas aos segurados.
Assim,
as
questões
postas
comportam análise sob a ótica do CDC, de modo que não se aplica o
prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil (CC).
Segue-se que ajuizada a demanda
em 20/02/2020 (fl. 01), não decorreu o prazo decadencial previsto no
art. 26, II, do CDC, seja contando-se da data do recebimento do bem
(em 03/12/2019 fl. 184), seja da resposta negativa da seguradora
enviada ao PROCON (em 16/12/2018 fl. 86).
Todavia, quanto ao mais, não assiste
razão ao autor.
Conquanto nas relações de consumo
sejam aplicáveis, em princípio, as regras do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), a inversão do ônus da prova não pode ser
determinada automaticamente, devendo atender às exigências mínimas
contidas no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90 (CDC).
Não é o caso dos autos, na medida
em que a frágil prova documental carreada com a petição inicial não

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Apelação Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348
Voto no 31.772
confere verossimilhança às alegações do autor.
Com efeito, é incontroverso que o
autor estava ciente de que o veículo vendido pela seguradora por meio
de leilão era salvado de sinistro. As fotos juntadas pelo próprio apelante
extraídas do site do leilão evidenciam os severos danos na parte
traseira do automóvel decorrentes de acidente, além de se perceber
danos na parte frontal onde reclama faltarem peças internas (fls. 53/61).
Ora, quem se propõe a adquirir em
leilão veículo salvado de sinistro, sabe que goza da vantagem de pagar
um preço substancialmente inferior ao de mercado e por isso não pode
desconhecer os riscos de sua iniciativa. Basta ver que o apelante
arrematou por quantia inferior a um terço do valor de mercado do bem
(fls. 184 e 196).
As alegações de que se tratou de
sinistro de furto não informado ou de que houve subtração das peças
do veículo depois do anúncio do leilão e antes da retirada do bem não
restaram comprovadas, valendo ressaltar que as fotografias não
permitem chegar a essa conclusão. Não há evidência alguma de que as
peças mecânicas faltantes no câmbio lá estavam antes do leilão.
Assim, inviável a inversão do ônus
probatório, especialmente por não se poder imputar à ré a
responsabilidade de produzir prova negativa quanto aos fatos alegados
pelo autor.
Não houve violação ao dever de

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
9 Apelação Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348
Voto no 31.772
informação e transparência no leilão realizado, tampouco prova de dolo
ou má-fé de qualquer dos réus para prejudicar o autor. No leilão
realizado houve a informação de se tratar de veículo sinistrado em
colisão com danos de média monta. As informações necessárias
estavam à disposição dos licitantes e constou nas regras e condições
do leilão que o veículo seria vendido no estado em que se encontrava,
podendo, se quisessem, realizar visita prévia na data estipulada. E,
ainda, que era do arrematante a responsabilidade por eventuais danos,
inclusive no câmbio (fls. 190/195 e 276/280).
Também
não
se
vislumbra
vulnerabilidade técnica do apelante na relação jurídica, pois esclareceu
que em razão da sua profissão (funileiro), tem por hábito comprar
veículos “batidos”, consertá-los e depois revendê-los com margem de
lucros para incrementar a renda familiar (fl. 03, §1o). Ou seja, não era
leigo na aquisição de bens sinistrados.
Pelas regras de experiência comum
e profissional do autor, este tinha pleno conhecimento de que poderia
se deparar com problemas e que não teria como reclamar de vícios
ocultos e garantia contratual, até porque o bem esteve à disposição dos
interessados antes do leilão.
O
apelante
confessou
não
ter
comparecido previamente para vistoriar o veículo em razão da distância
em que se encontrava (outra unidade federativa). E não há o mínimo
respaldo fático para a tese de que teria sido impedido de vistoriar caso
comparecesse.

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
9 Apelação Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348
Voto no 31.772
Ao participar de leilão de veículos
sinistrados sem realizar a vistoria prévia, especialmente na modalidade
“online”, era previsível a possibilidade de arrematar um bem salvado
com suas peças mecânicas danificadas ou até mesmo faltantes. Daí
porque não há como acolher sua pretensão de desfazimento do
negócio ou seu reparo sob a infundada alegação de vício oculto.
A propósito, confiram-se julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
“BEM
MÓVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL. VEÍCULO ARREMATADO EM
LEILÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. Ao
adquirir o bem em leilão, teve o arrematante a
possibilidade de vistoriá-lo e apurar o conteúdo do
registro no DETRAN, de modo que não tem,
depois, possibilidade de alegar vício oculto para
desfazer o negócio. No caso, a constatação
posterior de desconformidade entre a realidade e o
registro, que informa inexistente adaptação para
uso de gás natural, não caracteriza vício oculto,
por se tratar de um fato que poderia ser
perfeitamente apurado antes do negócio” (TJSP;
Apelação
Cível
9186621-11.2007.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
18/01/2011; Data de Registro: 18/01/2011).
“Compra e venda de veículo usado em leilão
extrajudicial
Alegação de que o bem foi
arrematado com defeito oculto Ação Redibitória
c.c.
Perdas
e
Danos
julgada
parcialmente
procedente
Apelos de ambas as partes

Conquanto a relação havida entre as partes seja
de consumo, afigura-se inaplicável à espécie, a
inversão do ônus da prova. De fato, ainda que se
possa admitir a hipossuficiência técnica do
consumidor, sua narrativa, in casu, não se afigura
verossímil. Realmente, por cuidar a controvérsia
de veículo usado e antigo, ano de fabricação

2006/2007, adquirido em leilão, objeto de colisão

12 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
9 Apelação Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348
Voto no 31.772
de média monta, no estado, sem garantia e por
preço inferior ao de mercado, dúvida não há de
que o autor tinha ciência do risco que assumiria
com a aquisição do bem. Note-se, aliás, que o
próprio autor não negou que o veículo lhe foi
vendido "no estado em que se encontra".
Tampouco alegou desconhecer os termos do edital
e sobretudo que a negociação se deu sem
garantia.
Analisado
o
edital, momento pré-
contratual, a conclusão que se impõe é a de que
ele, edital, é por demais claro acerca da situação
dos veículos levados a leilão e da extensão das
responsabilidades da ré. Portanto, forçoso convir
que o princípio da transparência foi observado in
casu. Lado outro, o comprador deve saber que a
aquisição de veículo mediante arrematação em
leilão envolve certa margem de risco, pois não
pode esperar que o bem se encontre em perfeitas
condições, justamente porque pode ter sido
recuperado
de
enchentes,
roubo/furto,
colisão/sinistrados e em final de vida útil, situações
que presumivelmente, ex vi do que dispõe o art.
375, do CPC, podem afetar o desempenho do
motor. In casu, especificamente, o veículo foi
recuperado de sinistro decorrente de colisão de
média
monta,
cuja
ciência
pelo
autor
é
incontroversa. Em verdade, o apelante acabou por
aceitar tacitamente as condições do bem, ou,
então, assumiu o risco do negócio, o que afasta
hipótese de vício redibitório. Sentença reformada
- Recurso da ré provido, para julgar improcedente
a ação. Via de consequência improvido o recurso
do
autor”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006458-59.2015.8.26.0529; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/04/2020;
Data de Registro: 14/04/2020).
“Apelação cível - ação rescisória cumulada com
devolução de valores - desfecho, na origem, de
improcedência - bens móveis arrematados em
leilão
vícios ocultos não informados - nota de
venda e anúncio em sítio eletrônico, todavia, a
noticiar alienação da coisa no estado em que se
achava
disponibilização para visita
valor da
arrematação bem inferior ao de mercado - dever
de informação cumprido - falha na prestação dos
serviços não evidenciada - sentença preservada -
recurso
improvido”
(TJSP;
Apelação
Cível

13 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
9 Apelação Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348
Voto no 31.772
1003503-66.2019.8.26.0577; Relator (a): Tercio
Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/04/2020; Data de
Registro: 24/04/2020).
Ante o que restou acertado entre as
partes, o arrematante, ao contrário do que alega, aceitou adquirir o
bem, isentando o comitente vendedor e o leiloeiro, de qualquer
responsabilidade, inclusive por vícios ou defeitos ocultos. É o que se
dessume da nota fiscal e recibo do bem assinado sem qualquer
ressalva pelo arrematante (fls. 184).
Enfim, incumbia ao apelante-autor
comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e conduta
ilícita dos réus, tanto à luz a responsabilidade civil subjetiva quanto
objetiva, o que não fez.
Nesse
contexto,
os
pedidos
formulados na petição inicial não comportavam acolhimento à luz do
frágil conjunto probatório.
Cabe ressaltar que o ônus da prova
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o
inciso I, do art. 373, do CPC, e, ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do
CPC).
Segundo as regras gerais sobre o
ônus da prova, cabia à parte autora a prova do fato constitutivo de seu
direito. Na lição de VICENTE GRECO FILHO, fatos constitutivos "são

14 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
14
9 Apelação Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348
Voto no 31.772
aqueles que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida
pelo autor. A relevância ou não de determinado fato para a produção de
certo efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão
definidas as relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de
direitos subjetivos. O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar, sob pena de perder a demanda. A
dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita contra
o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito" (in "Direito Processual
Civil Brasileiro", Saraiva, 2° vol., 10a ed., pág. 185).
Desse
modo,
era
de
rigor
a
improcedência da demanda, pois o autor não se desincumbiu do ônus
probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
A bem da verdade, o arrematante
acabou por aceitar as condições do bem, ou, então, como acima
observado, assumiu o risco do negócio, o que afasta hipótese de vício
redibitório. Ao que tudo indica, arrependeu-se do negócio e tenta
imputar culpa aos réus.
Em suma: a sentença comporta
reforma para reconhecer a legitimidade passiva do leiloeiro, mas os
pedidos são julgados improcedentes em relação ao ambos os réus.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios dos patronos

15 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
15
9 Apelação Cível no 1001369-40.2020.8.26.0348
Voto no 31.772
da parte apelada.
Ante o exposto, por meu voto, dou
provimento parcial ao recurso apenas para reconhecer a legitimidade
passiva do corréu JÚLIO CÉSAR, porém seguem julgados
improcedentes os pedidos em relação a ambos os réus, extinguindo-se
o processo com fundamento no art. 487, I, do CPC. Levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro para 15%
(quinze por cento) os honorários advocatícios dos patronos das partes
apeladas, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade
da justiça concedida.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator